Tribunal: TJMT
Processo: 1039267-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039267-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I. E. M. - CPF: 112.316.779-61 (APELANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

I. E. M. representada por ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO ABORRECIMENTO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora menor de idade, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória por atraso de voo de aproximadamente 2h33min, alegando falha na prestação do serviço e pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se o atraso no voo
,
a ausência de comunicação prévia e assistência material caracterizam falha na prestação do serviço; e (
ii
) saber se tais circunstâncias justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se falha na prestação do serviço a ausência de assistência material e de comunicação clara sobre o atraso,
conforme disposto na Resolução ANAC no 400/2016, especialmente nos
arts
. 12, 26 e 27.

4. Ainda que caracterizada a falha, exige
-se
para a configuração do dano moral, demonstração de abalo à dignidade ou à esfera íntima do consumidor, não se tratando, no caso concreto, de situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.
Precedentes do STJ.

5.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido para reconhecer a falha na prestação do serviço, sem, contudo, deferir indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O atraso de voo superior a duas horas, sem comunicação prévia e sem a devida assistência material, configura falha na prestação do serviço.

2. A mera falha na prestação do serviço, sem demonstração de repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl

no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que nos autos da Ação declaratória no.
1039267-50.2023.8.11.0041
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[..
.
]
No caso concreto, o atraso verificado foi inferior ao limite de 4 horas estabelecido pela legislação, caracterizando mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, não configurando dano moral passível de indenização.

Embora a parte autora alegue que, por ser menor de idade, a logística para embarque e desembarque tenha sido prejudicada, não restou demonstrado nos autos que tal situação tenha ultrapassado o mero dissabor, tampouco que tenha causado danos de ordem extraordinária que justifiquem a reparação pretendida.

Assim, considerando o atraso inferior a 4 horas, bem como a ausência de demonstração de danos extraordinários que ultrapassem o mero aborrecimento, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável no presente caso.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
”.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada
– Atraso do voo
.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
289937890
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer
(ID 291614393)
, opina pelo desprovimento do recurso em referência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

I. E. M. representada por ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação declaratória no. 1039267-50.2023.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[...] No caso concreto, o atraso verificado foi inferior ao limite de 4 horas estabelecido pela legislação, caracterizando mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, não configurando dano moral passível de indenização.

Embora a parte autora alegue que, por ser menor de idade, a logística para embarque e desembarque tenha sido prejudicada, não restou demonstrado nos autos que tal situação tenha ultrapassado o mero dissabor, tampouco que tenha causado danos de ordem extraordinária que justifiquem a reparação pretendida.

Assim, considerando o atraso inferior a 4 horas, bem como a ausência de demonstração de danos extraordinários que ultrapassem o mero aborrecimento, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável no presente caso.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”.(grifo nosso)

1. Da conduta ilícita da parte apelada –
Atraso do voo
.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada em atraso de voo, sem notificação prévia ao consumidor e sem a devida prestação de assistência material.

Pois bem.

É cediço que o consumidor tem direito à informação clara e adequada acerca dos produtos e/ou serviços contratados. Soma-se a isso
, para o caso em análise,
o disposto no art. 12 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Outrossim, consoante a mesma Resolução, constitui obrigação da empresa aérea prestar assistência material ao passageiro, conforme o disposto no art. 26, inciso I. Tais deveres estão elencados no art. 27 do referido compêndio normativo,
in
verbis
:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No caso em exame
,
restou comprovado o atraso do voo adquirido pela parte autora, de aproximadamente
2 horas e 33 minutos
,
sob a justificativa
genérica de problemas técnicos operacionais,
configura
ndo a
falha na prestação do serviço, notadamente diante da ausência de comunicação clara e tempestiva aos passageiros quanto às causas do atraso, bem como da não comprovação da oferta de assistência material compatível com o tempo de espera.

Desse modo
, entendo que razão assiste a parte apelante, pois, a
empresa de aviação civil
apelada não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora, para a reforma da sentença, em virtude da comprovação da responsabilidade civil da parte apelada.

2. Da ocorrência dos danos morais.

No que tange ao pedido indenizatório formulado pela apelante, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, uma vez que a situação descrita nos autos — consubstanciada no atraso do voo por aproximadamente 2 horas e 33 minutos, sem notificação prévia ao consumidor — não se revela apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.

Isso porque,
é possível o reconhecimento da falha na prestação do serviço sem que isso, necessariamente, implique o dever de indenizar por
danos morais. Considera-se configurada a falha na prestação quando há comprovação do não funcionamento ou da má execução do serviço contratado, incumbindo ao prestador demonstrar que o serviço foi adequadamente prestado, ônus que, no caso, não restou satisfeito nos autos.

Todavia, para que se configure o dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, isto é, que o ilícito tenha repercutido na esfera da dignidade da pessoa, causando situação vexatória ou expressivo abalo psíquico. A simples falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente para justificar reparação a esse título.

Com efeito, destaco o seguinte trecho da jurisprudência do colendo STJ, consubstanciada no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo:

“A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese”.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da
tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO
INDEVIDO .
VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende
que ?a
caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).
2 .
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do
valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim
reconhecer a falha
na prestação do serviço, contudo,
mantendo
improcedente o pleito
por
danos morais
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025